Tribunal: TJSP
Processo: 1503020-81.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA. I - Preliminar de nulidade por ilicitude da busca pessoal. Fundada suspeita caracterizada. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas. Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com segurança, pelas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA. I - Preliminar de nulidade por ilicitude da busca pessoal. Fundada suspeita caracterizada. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas. Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com segurança, pelas particularidades do caso concreto. Desclassificação afastada. II - Penas alteradas. Base. Circunstância judicial do horário noturno afastada. Prazo depurador não se aplica aos maus antecedentes. Tráfico privilegiado. Não incidência. Réu portador de maus antecedentes. Regime fechado justificado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.